Tribunal: TJSP
Processo: 1021350-84.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – NULIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PENALIDADE DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA – Professora que, ao visitar seu companheiro no Centro de Detenção Provisória de São José do Rio Preto/SP, foi pega com maconha em suas partes íntimas, sendo processada e condenada criminalmente por tráfico de drogas - Procedimento Administrativo sem vícios, sendo garantido à autora o

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – NULIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PENALIDADE DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA – Professora que, ao visitar seu companheiro no Centro de Detenção Provisória de São José do Rio Preto/SP, foi pega com maconha em suas partes íntimas, sendo processada e condenada criminalmente por tráfico de drogas - Procedimento Administrativo sem vícios, sendo garantido à autora o direito de ampla defesa e contraditório (artigo 5o, VIV e LV, da Constituição Federal), inclusive por advogado constituído - Decisão final bem fundamentada - Respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Inexistência de qualquer ilegalidade ou arbitrariedade – Vigência do princípio do formalismo moderado no processo administrativo – Prazo impróprio para o término do procedimento, inexistindo qualquer prejuízo à servidora - Pena de cassação de aposentadoria – Constitucionalidade - Caráter contributivo do regime de previdência dos servidores públicos não obsta a cassação de aposentadoria – Poder Judiciário que não pode rever o mérito da decisão administrativa – Precedentes.
Apelo não provido.